Tribunal: TJMT
Processo: 0000851-06.2017.8.11.0020
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000851-06.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Eletiva]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DESFAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - FORNECIMENTO DE
CIRURGIAS DE VARIZES AOS PACIENTES QUE AGUARDAM NA FILA DE ESPERA DO SUS REFERENTE AO MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA

– SENTENÇA PROCEDENTE –
PRELIMINAR
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DP CPC OBSERVADOS
–

PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.

Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia-MT, nos autos de Ação Civil Pública proposta em seu desfavor por meio do representante do Ministério Público Estadual, com o objetivo de impor-lhe obrigação de fazer a qual consiste, no agendamento e na realização de cirurgias de varizes nos pacientes que aguardam na fila de espera do SUS.

O juízo a quo julgou procedente o pedido (ID 70542089).

O Estado apela (ID 70545050), e sustenta, em breve síntese, ausência de fundamentação e motivação da decisão e violação aos princípios da separação dos poderes.

Contrarrazões do recurso (ID 70545074), pelo desprovimento do apelo interposto pelo Estado.

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça emitido pelo Doutor Edmilson da Costa Pereira manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 70948996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Argui o Apelante, em sede de preliminar, que a sentença objurgada deve ser declarada nula, uma vez que
em momento algum, o magistrado promoveu qualquer digressão sobre os fatos narrados ou sobre os documentos constantes dos autos nem expôs por quais razões tais consequências jurídicas foram imputadas ao Estado de Mato Grosso.

Sobre o assunto, sabe-se que a sentença é um ato processual que põe fim à fase cognitiva do processo e extingue à Execução e/ou os Embargos do Devedor, conforme se verifica do artigo 203 do Código de Processo Civil:

“
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.

Nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil, a sentença deve ser composta de relatório, fundamento e dispositivo, confiram-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

[...]

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que
:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Extrai-se do citado dispositivo legal, que a sentença é considerada não fundamentada quando o Magistrado: 01) indica a legislação mas não a explique e correlacione com a causa; 02) utiliza conceito jurídico sem explicar a sua aplicação ao caso; 03) utiliza fundamento que não se aplique ao caso mas sim a outra ação; 04) não aprecia fundamentos suscitados na demanda; 05) colaciona na decisão súmula sem explicar a sua relação como o caso; 06) deixa de seguir sumulas ou precedentes apresentados pela parte, sem explicar o motivo de sua não aplicação ao caso.

Na hipótese, diferentemente do que foi alegado nas razões da apelação, o Magistrado
a quo
fez constar na sentença os fatos alegados, como cito:

“Vistos. 1. O
Ministério Público Estadual ajuíza a presente Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação deste a realização de, ao menos, 05 cirurgias de varizes por ano aos pacientes regulados pelo município. 2. Aduz, em síntese, que instaurou inquérito civil para apurar a demora no agendamento e realização de cirurgias de varizes pelo Estado, aos pacientes desde município; que segunda a Secretara de Saúde a tardança é muito grande e apresentou uma lista com 09 pacientes que, na maioria, espera o agendamento desde o ano de 2014. Afirma que os pacientes encontram-se em situação de RISCO e não tem acesso a recursos necessários para viabilizar o procedimento cirúrgico. 3. Com a inicial Vieram documentos. 4. Recebida a inicial foi deferida a tutela de urgência e determinou a citação do requerido — p. 25/26. 5. Citado, o Estado apresentou defesa, com vasta argumentação sobre uma crise financeira e fiscal que o Poder Executivo passa desde o ano de 2016 e, ao final, requer a improcedência da ação — p. 56/60. 6. impugnação as p. 91/94. 7. Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, 0 Ministério Publico pugnou pelo
julgamento antecipado [p. 136/137], e o demandado quedou-se inerte — p. 138. Vieram os autos conclusos. E o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. (...)”
. (Id. 70542089)

Têm-se, portanto, que o Juízo
a quo
expôs os fatos alusivos à demanda em questão, contrário ao alegado pelo Apelante em seu recurso de apelação, desta forma, não
há que se falar em ausência de fundamentação.

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

VOTO MÉRITO

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso,
objetivando, em breve síntese, compelir o Ente Público Estadual a obrigação de realizar no mínimo 5 (cinco) cirurgias de varizes por ano em relação aos pacientes regulados no Município de Alto Araguaia-MT.

O Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, determinar ao Apelante que
a obrigação de realizar ao menos 05 (cinco) cirurgias de varizes ao ano, aos moradores de Alto Araguaia-MT.

Pois bem.

A controvérsia consiste em aferir se a determinação da obrigação de fazer retrocitada, implica em violação ao princípio da separação de Poderes, bem como se, aplicável ao caso, a teoria da reserva do possível.

Como se sabe, preconiza
o artigo 196 da Constituição Federal que direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
.

Assim, quanto ao fundamento de indevida ingerência na esfera Administrativa e inobservância à teoria da reserva do possível, é certo que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes, incumbe ao Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação de direitos fundamentais e sociais, especialmente o acesso à saúde, não sendo possível a oposição do argumento de reserva do possível.

A propósito, colaciono precedentes:

Feitas estas considerações, não há falar em violação ao princípio de separação dos Poderes ou na aplicação da teoria da reserva do possível, pois, afigura-se legítimo ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, especialmente diante da inércia estatal em cumprir o seu dever de assegurar o direito à Saúde.

A corroborar o acima exposto têm-se o ofício nº01/2016/CRA apresentado pela Secretaria Municipal do Município de Alto Araguaia-MT (id. 70543521) o qual consta a lista de espera para realização do procedimento cirúrgico de varizes. Vislumbra-se paciente em espera desde o ano de 2014, consigno ainda que a decisão em caráter liminar foi proferida em data de 05/11/2020 (id. 70543543) e determinou que fosse realizado o agendamento do primeiro paciente da lista de espera daquela cidade, ou seja, 06 (seis) anos de espera, e ainda assim falamos do agendamento e não da realização do procedimento cirúrgico, o que se mostra extemporâneo.

Registre-se que, a própria Administração Pública Estadual não trouxe aos autos quaisquer documentos comprobatórios que eventualmente afastassem a sua responsabilidade ônus que lhe incumbiria, nos exatos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Posto isso, inexistente violação ao princípio da separação dos Poderes e não se aplicando-se ao caso a teoria da reserva do possível, bem como diante da fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, a sentença objurgada deve permanecer incólume.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento, ao Recurso de Apelação Cível
.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021